Tribunal: TJDFT
Processo: 0712030-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. DANO MORAL. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES EM NOME DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385, DO STJ. RECURSO DO RÉU PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA, VOLTADO À MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO, PREJUDICADO.
Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinou ao réu que excluísse o nome da autora dos cadastros de devedores no tocante a pendência relativa a contrato de cartão de crédito, e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
Consoante disposição contida no artigo 435, do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, tais como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis à parte em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar sua exposição tardia, sendo descabida a juntada, em sede recursal, de documentos disponíveis à parte no momento da apresentação da defesa na origem, dos quais não se utilizou.
Comprovada a irregularidade da inscrição de saldo devedor em cadastro restritivo de crédito, a anotação deve ser excluída pela instituição financeira.
Não cabe à parte indenização por dano moral em virtude de registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito quando preexistentes outras inscrições legítimas, conforme Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvando-se apenas o direito ao seu cancelamento. Precedentes do TJDFT.
Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Prejudicada a apelação da autora, em que pretendia a majoração da indenização.